Tribunal: TJMT
Processo: 1013062-10.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013062-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (AGRAVANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ELISETE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 028.910.594-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1013062-10.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravada:
Elisete Almeida Barbosa.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA

– PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A despeito da possibilidade de rescisão do contrato de seguro de saúde coletivo, há requisitos legais que devem ser cumpridos que estão previstos no art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/2009, e na Lei n. 9.656/98, dentre os quais, cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, e prévia notificação da rescisão, requisitos que não foram observados in casu,

se mostrando indevida a resilição unilateral do contrato de saúde à mingua da prévia notificação da estipulante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1013062-10.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravada:
Elisete Almeida Barbosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Saúde S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer n. 1011736-86.2023.8.11.0041, proposta por
Elisete Almeida Barbosa,
que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar à operadora do plano de saúde que se abstenha de cancelar e/ou restabeleça o plano de saúde da autora.

Inconformada, insurge-se a operadora, ora agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência. No ponto, diz que firmou contrato de seguro de saúde na modalidade coletivo empresarial, o qual prevê a possibilidade de rescisão da avença após 12 (doze) meses, decorrido o qual optou por não renovar o pacto entre as partes, procedendo com a comunicação para a empresa estipulante.

Assevera que adotou todas as providências devidas, e que a carta não foi recebida em virtude de problemas no endereço da empresa estipulante, embora a correspondência tenha sido remetida ao logradouro indicado na proposta de contratação da apólice.

Forte em tais argumentos pede pelo provimento do agravo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 171463190.

Informações coligidas no id n. 171808157, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo, sem contraminuta (id n. 174785667).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1013062-10.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravada:
Elisete Almeida Barbosa.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta objetivando a condenação da Bradesco Saúde S.A, a reativar o plano de saúde da autora que foi rescindido unilateralmente, sem aviso prévio.

A togada singular deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que se restabeleça o plano de saúde, sob pena de multa diária.

Insurge-se, então, a Bradesco Saúde S.A, sustentando a legalidade do procedimento que observou os parâmetros legais para rescisão do plano na modalidade coletivo empresarial.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção,
o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC, consubstanciado na
probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo

Nesse contexto, entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
a probabilidade do direito postulado se revela aparente, pois, a despeito da possibilidade de rescisão do contrato de seguro de saúde coletivo, há requisitos legais que devem ser cumpridos que estão previstos no art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/2009, e na Lei n. 9.656/98, dentre os quais, cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, e prévia notificação da rescisão, requisito este, ao que se afigura, não foi observado, já que a estipulante não foi notificada da resilição unilateral, se mostrando indevida a rescisão do contrato de saúde sem a prévia notificação da estipulante.

De mais disso, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que em se tratando de contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, circunstância ainda a ser aquilatada no caso, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora, havendo necessidade de motivação idônea. (STJ. REsp 1.776.047-SP, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, J. 21.04.19)

Além de que, em caso de cancelamento unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, devem ser franqueado aos usuários que pretendem continuar usufruindo dos serviços prestados pela operadora, aderir ao plano individual equivalente ou familiar, fornecido pela entidade,
sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU circunstancia
também não demonstrada.

Desta feita,
não comprovada a notificação informando o cancelamento ao consumidor resta abusivo o desligamento unilateral do plano de saúde
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento.

2. Ausente notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para tanto”. (
RAC n.

1059226-12.2020.8.11.0041,

1ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.02.23)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DA COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS – PESSOA IDOSA – HIPERVULNERABILIDADE – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS (ART. 300 DO CPC/2015) – RECURSO NÃO PROVIDO.

E

é admitida a rescisão unilateral do contrato coletivo desde que

respeitados os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60

dias.

Presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe
.” (RAI 1021510-06.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens se Oliveira Santos Filho, j. 25.01.23.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023